Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-24.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Alienação fiduciária – Cédula de Crédito Bancário - Ação de busca e apreensão lastreada no Dec.-Lei no. 911/69, julgada procedente – Apelo do réu – Suspensão do feito – ADIN 5291/DF – Impossibilidade – Não tem fomento jurídico a pretensão concernente à suspensão do feito até julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADIN 5291/DF, visando a declaração de inconstitucionalidade de

Ementa:
Alienação fiduciária – Cédula de Crédito Bancário - Ação de busca e apreensão lastreada no Dec.-Lei no. 911/69, julgada procedente – Apelo do réu – Suspensão do feito – ADIN 5291/DF – Impossibilidade – Não tem fomento jurídico a pretensão concernente à suspensão do feito até julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADIN 5291/DF, visando a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei no. 10.043/2014, que conferiu nova redação a artigos contidos no Dec-Lei no. 911/69. Com efeito, na medida em que o C. STF não conferiu expressamente efeito suspensivo a processos em andamento que tratam da matéria. Portanto, inexiste a propalada prejudicialidade externa – Mérito – Mora incontroversa – Teoria da Imprevisão – Inaplicabilidade – Destaque-se, de início, que o impacto econômico ou financeiro sobre a atividade profissional do apelante não implica, necessariamente, em quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico. Com efeito, para aferição da imprevisibilidade invocada, afigura-se imprescindível analisar cada relação contratual em concreto, compreendendo o exame não só das cláusulas contratuais, como também o contexto das partes em relação a essa contratação. Analisado o contrato firmado entre os litigantes, dele consta que a contratação se deu em 09/08/2019, anterior, portanto, à época da deflagração da Pandemia no Estado de São Paulo. Contudo, não se encontram presentes os requisitos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão, tendo em vista que o apelante não logrou demonstrar que sua saúde e também sua situação financeira, tenham sido, de fato, afetadas com a Pandemia do Coronavírus – Covid 19. Realmente, não vieram aos autos termos de rescisão do contrato de trabalho de modo a demonstrar que o réu/apelante, estava, de fato, desempregado e, via de consequência, impossibilitado de fazer frente ao pagamento das prestações a que se obrigou perante o autor/apelado. Não pode passar sem observação, nesse aspecto, que por ocasião da contestação, ao que se tem nos autos, ele estava empregado. E a comprovação de tais fatos, inexoravelmente, competia ao réu, ora apelante. Logo, à mingua de efetiva comprovação da alteração da situação financeira do apelante, não há como apontar qualquer alteração que tenha tornado desproporcional o valor da prestação devida por ele. Não restou demonstrado, outrossim, que a prestação tenha trazido extrema vantagem para o autor, ora apelado, pelo que inaplicável a teoria da imprevisão ou o reconhecimento da onerosidade excessiva, com fulcro nos art. 317, 478 e 393, todos do Código Civil. Outrossim, se as prestações continuaram substancialmente iguais ao que restou estabelecido em contrato, não surgiu o requisito crucial e legal para autorizar a revisão ou resolução do contrato. Realmente, embora inegáveis os deletérios e lamentáveis efeitos da Pandemia Covid 19 e a imprevisibilidade da situação sanitária dela decorrente e seus reflexos na economia global, não se evidencia, no caso concreto, os requisitos para a revisão contratual previstos nos art. 317, 478 e 393, do Código Civil. Portanto, ausente a demonstração do efetivo desequilíbrio contratual, abusividade ou onerosidade excessiva, não há como aplicar à espécie, a Teoria da Imprevisibilidade invocada pelo apelante. – Mora confessada – Ausência de pedido expresso de purgação da mora – Inexistência de pagamento integral da dívida – Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas – Precedente Jurisprudencial do C. STJ – Descabimento da discussão – Recurso improvido.